Tribunal: TJDFT
Processo: 0719924-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCD. FATO GERADOR. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO. FALECIMENTO DE UM DOS USUFRUTUÁRIOS. DIFERIMENTO DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR RESIDUAL. EXTINÇÃO DO USUFRUTO. ART. 1410, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO DA COTA-PARTE CORRESPONDENTE AO USUFRUTO EM FAVOR DE UM ÚNICO DOADOR. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO MOMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) diante da morte do usufrutuário que havia efetuado a doação de bem imóvel, com reserva de usufruto, em favor dos filhos.
2. O ITCD consiste em tributo atribuído aos Estados e ao Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal.
3. O usufruto, como modalidade de direito real que concede o uso e a fruição de um bem a determinada pessoa, configura verdadeira restrição ao exercício pleno do direito de propriedade. 3.1. A doação de bem imóvel, com reserva de usufruto em favor dos doadores, gera o desdobramento dos poderes inerentes ao domínio entre os doadores, usufrutuários, e os donatários, nu-proprietários.
4. Verifica-se a ocorrência do fato gerador em razão da doação, bem como o desdobramento da propriedade por força da reserva de usufruto estabelecida em favor dos doadores. 4.1. Por essa razão é devido o diferimento da exigência do recolhimento do ITCD em 2 (dois) momentos: o registro da própria doação e a posterior extinção do usufruto.
5. Não é possível vislumbrar aqui a hipótese de bitributação. Basta observar que o desmembramento do recolhimento em 2 (dois) momentos distintos é efetuado com suporte em bases de cálculos distintas (trinta por cento e setenta por cento do valor venal do bem imóvel), que, somadas, resultam no montante correspondente ao valor venal do bem imóvel (cem por cento).
6. Isso não obstante, é perceptível que no caso em deslinde ainda não houve a extinção do direito real consistente no usufruto, situação que obsta, ao menos no presente momento, a cobrança do valor remanescente pela Fazenda Pública. 6.1. Após a morte de um dos doadores, houve, singelamente, a destinação da cota-parte correspondente ao usufruto em favor de um único doador, o impetrante.
7. A exigência do recolhimento do ITCD ocorre em dois momentos distintos, quais sejam, a doação com reserva de usufruto em benefício dos doadores, evento já verificado no presente caso, e a posterior extinção do usufruto, ainda não ocorrida. 7.1. O falecimento da ex-esposa do impetrante não tem aptidão para justificar a antecipação do recolhimento do imposto aludido em relação ao segundo momento, pois não se confunde com a hipótese de extinção do direito real aludido prevista no art. 1410, inc. I, do Código Civil.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.